Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de inventário e partilha processados sob o rito do arrolamento sumário (arts. 659 e seguintes do CPC), em que os herdeiros Gabriel Winsper Ribeiro da Silva e Matheus Winsper Ribeiro da Silva requereram a partilha dos bens deixados pelo de cujus Ozanide Paiva Ribeiro da Silva, falecida em 07 de outubro de 2017, conforme certidão de óbito. A r. sentença homologou, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. O Distrito Federal apelou da r. sentença alegando, em síntese, que houve autorização para expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário e partilha, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. Invocando a sistemática do Código de Processo Civil de 1975 e de 2015, diz que de modo algum se permite que o arrolamento se encerre sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Ao final, juntando precedentes jurisprudenciais e trazendo à discussão dispositivos do Código Tributário Nacional, do Decreto n. 34.982/13 e da Lei de Execução Fiscal, pede que o recurso seja recebido no duplo efeito e que seja reformada a r. sentença na parte em que determinou a expedição e entrega do formal de partilha sem prova da quitação do ITCD e outros débitos tributários devidos pelo espólio, condicionando-se a entrega desses documentos, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia. Apelante isento do preparo. Contrarrazões apresentadas. As partes foram intimadas e se manifestarem sobre possível suspensão do feito em razão de decisão proferida no RESP 1896526/DF e no RESP 1895486/DF, ambos sob regime de recursos repetitivos (Tema 1074). É a suma dos fatos. Inicialmente, mister ressaltar que, nos Recurso Especiais destacados, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos recursos repetitivos a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Diante da determinação daquela Corte de Justiça no sentido de suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020), determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento da matéria pelo Colendo STJ, no RESP 1896526/DF e no RESP 1895486/DF, Tema 1074. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator